Tribunal: STF
Processo: ARE 1450383
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PARADIGMAS. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.357.700/RJ CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. A anistia do art. 8° do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, considerando-se a situação dos paradigmas (§ 4° do art. 6° da Lei 10.529/2002). A possibilidade de promoção, contudo, é restrita ao quadro de carreira a que o militar pertencia à época da concessão da anistia política (REsp 1.357.700/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJE de 28/06/2013). 3. O militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação dos paradigmas, expressamente apontados no doc. 9 anexado à petição inicial, fls. 204 e seguintes, aos quais foram asseguradas promoções, na condição de anistiados, até a graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia. 4. A prescrição alcança as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 5. Correção monetária e juros de mora como declinados no voto. 6. Apelação da parte autora provida.” (eDOC 13 – ID: 2f18a628).  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 97; e 100, § 12º, do texto constitucional, assim como ao art. 8º do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito à promoção com equivalência de condições de acordo com a média dos militares que permaneceram na ativa.



    Afirma-se que, segundo o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei 10.559/2002, considera-se paradigma para fins de promoção a situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto, quando da punição (eDOC 22 - ID: 5cec254e, p. 6).



    Requer-se, assim, o provimento do recurso para reconhecer-se o direito à promoção do anistiado, mas em patente inferior a que concedida, qual seja, a de Segundo-Sargento, tendo em vista ser a patente mais frequente dentre os militares ingressos à época do recorrido.



    Por fim, requer-se que seja aplicado sobre o débito devido nos autos o índice de correção monetária previsto no art. 1ºF da Lei 9.494/1997 (TR) (eDOC 22 – ID: 5cec254e, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido de reconhecer o direito à promoção dos militares afastados por motivação política, como se na ativa estivessem, respeitados os prazos de permanência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA. PROMOÇÃO DE MILITAR. ALCANCE DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 8º do ADCT exige, para concessão de promoções aos militares, seja na aposentadoria, seja na reserva, a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.248.212 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2021; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. ARTIGO 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. QUADROS DA CARREIRA MILITAR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO. 2. Nos termos da interpretação dada por esta Corte ao disposto no artigo 8º do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. (Precedentes: RE n. 166.791-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19.10.07; RE n. 628.570-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.03.11; RE n. 596.827-ED, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 09.04.10). 3. Todavia, as promoções devem, necessariamente, ser feitas dentro do mesmo quadro da carreira militar (Precedente: RE 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.06). (...)” (RE 645.084 AgR, Rel. Min. Luiz, Primeira Turma, DJe 5.9.2012).



    Ademais, anoto que esta Corte constitucional, no julgamento do tema 724 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 799.908, de minha relatoria, assentou que as promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido.” (ARE 799.908 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 4.6.2014).



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que as promoções concedidas aos militares anistiados limitam-se ao quadro de carreira a que pertenciam no momento de concessão de sua anistia. Dessa forma, o agente pertencente ao quadro de praças não pode ser promovido para o quadro de oficiais, independentemente de haver militares que, nunca afastados, tenham sido beneficiados com promoções dessa natureza. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pela Lei 10.559/2002, concedeu anistia aos militares alcançados por atos de exceção, em decorrência de motivação política, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos. 



    O Supremo Tribunal Federal ampliou interpretação anterior dada ao art. 8° do ADCT, permitindo ao anistiado político as promoções a que teria direito se permanecesse na ativa do serviço militar, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados os prazos de permanência em atividade.



    (...)



    No caso dos autos, o militar foi declarado anistiado político pela Portaria Ministerial n. 641, de 25 de abril de 2005 (fl. 36), sendo-lhe reconhecido o direito ‘às promoções à graduação de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento’, bem como à respectiva prestação mensal, permanente e continuada. 



    Em consonância com o que foi decidido pela Suprema Corte, devem ser, portanto, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação, nos termos do regulamento próprio de cada Comando.



    (...)



    Apesar de reconhecido o direito dos militares anistiados às respectivas promoções, há de se ter em conta que tais promoções limitam-se ao quadro de carreira a que o militar pertencia no momento de concessão de sua anistia, ou seja, não é possível ao militar, nessa condição, obter promoção do quadro de praças para o de oficiais.



    (...)



    O militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso, até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação dos paradigmas, expressamente apontados no doc. 9 anexado à petição inicial as fls. 204 e seguintes, aos quais foram asseguradas promoções, na condição de anistiados, até à graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia, consoante julgado do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (...)



    Esse repetitivo está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no acórdão acima mencionado (RE 165438), no sentido de que essa promoção não depende da aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados apenas os prazos de permanência em atividade.



    (...)



    Para este relator, essa relação entre o militar anistiado e outros militares que permaneceram em atividade, ou que foram anistiados em melhores condições, não era necessária, tanto que também não havia necessidade de que, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, no acórdão acima mencionado, para essa promoção se dependesse de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados apenas os prazos de permanência em atividade. 



    Portanto, se deveriam ser observados apenas os prazos de permanência em atividade, seria, para este relator, absolutamente desnecessário comparar a situação com outro militar, anistiado ou em atividade. 



    Assim sendo, a pretendida promoção do militar anistiado deve ser concedida até a graduação de Suboficial, aplicando-se as restrições e condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 165.438).” (eDOC 13 – ID: 2f18a628).  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO: VERIFICADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ARE Nº 799.908-RG/RJ, TEMA RG Nº 724. MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. PROMOÇÃO ENTRE CARREIRAS DISTINTAS, DE PRAÇA A OFICIAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA E COM O PARADIGMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Constata-se, no caso, carência de pronunciamento sobre relevante ponto jurídico, cuja apreciação, por si só, leva a resultado diverso daquele antes havido. Com efeito, o acórdão embargado, ao não apreciar argumento pontualmente apresentado, à luz do paradigma, consignou a prevalência, na espécie, de entendimento que discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A sanatória da omissão no julgado embargado deve passar pela reapreciação da principalis quaestio deste processo, sob o pálio do paradigma aplicável ao caso: ARE nº 799.908-RG/RJ, Tema RG nº 724. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que as promoções dos militares anistiados políticos restringem-se à carreira a que pertencia o militar quando estava na ativa. As promoções, por antiguidade ou merecimento, devem ocorrer dentro da mesma carreira. Por esse motivo, pertencendo o militar à carreira dos praças, fica impossibilitado de ser promovido ao oficialato, por serem diversas as carreiras. 4. Na espécie, requerida a promoção ao posto de Capitão de Mar e Guerra, com proventos de Contra-Almirante (carreira de oficiais), esta, evidentemente, não se faz possível, já que, conforme relatado na petição inicial, era Marinheiro quando expulso da Força. 5. O Tribunal a quo, em sua atuação jurisdicional, sopesou meandros de normas infraconstitucionais, bem como os fatos e provas constantes dos autos, em consideração ao que requerido pelo autor. A eventual reapreciação da matéria demandaria o reexame da legislação e da normatização infraconstitucional aplicáveis à espécie e do conjunto fático-probatório carreado, de forma que afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa, pelo que incidiria, portanto, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. Acolhidos os embargos de declaração, para sanar a omissão no acórdão recorrido, com efeitos modificativos, dando provimento ao agravo regimental da União e, desde logo, negando seguimento ao recurso extraordinário, para manter o resultado do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que passa a ser integrado pelas razões proferidas neste voto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.” (RE 1.248.212 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.4.2023; grifo nosso);  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. ARTIGO 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. QUADROS DA CARREIRA MILITAR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).2. Nos termos da interpretação dada por esta Corte ao disposto no artigo 8º do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. (Precedentes: RE n. 166.791-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19.10.07; RE n. 628.570-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.03.11; RE n. 596.827-ED, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 09.04.10). 3. Todavia, as promoções devem, necessariamente, ser feitas dentro do mesmo quadro da carreira militar (Precedente: RE 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.06). 4. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido sobre a estrutura dos quadros da carreira militar, demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Eventual ofensa à Constituição dar-se-ia de forma indireta, circunstância que impede a admissão do extraordinário (Precedente: RE 610.191-AgR, 2ª Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 7.11.11).  (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 645.084 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; grifo nosso).  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte Constitucional. 



    Feitas tais considerações, não se verifica a alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário, dado que a orientação seguida pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não subsistindo o afastamento da aplicação de lei, mas mera interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente o art. 6º da Lei 10.559/2002, segundo preceitos constitucionais.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2023. DEMOLIÇÃO IMEDIATA SEM NOTIFICAÇÃO DOS INVASORES DE ÁREA PÚBLICA. ART. 178 DA LEI DISTRITAL 2.105/1998. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a aplicação do art. 178 da Lei Distrital 2.105/1998, no caso dos autos, deu-se com base na interpretação de norma de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.314.394 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023; grifo nosso);  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2020; grifo nosso).  



    No que se refere ao pedido de aplicação da TR como índice de correção monetária, registro que foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, no período compreendido entre 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020).  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação do índice mencionado, conforme se verifica no seguinte trecho extraído do acórdão recorrido:  



    “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a correção monetária deve ser aplicada consoante os indexadores constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observado o IPCA a partir da Lei n. 11.960, de 2009 (...)



    Assim, a correção monetária observa os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal (item 4.2.1), sendo que, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, aplica-se o IPCA, que segundo a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça melhor reflete a inflação. 



    Por fim, o STF, no RE 870.947/SE, rejeitou definitivamente, em todos os casos, a TR como indexador de correção monetária, fixando a seguinte tese: ‘O artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 50 , XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’ (eDOC 13 – ID: 2f18a628, p. 7-8).  



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que afastada a aplicação da TR, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, como índice de correção monetária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: 2f18a628, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente